Tribunal: TJSP
Processo: 1024047-97.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer - tutela antecipada de urgência. Sentença de extinção. Inconformismo. Patrono que protocolou o recurso sem procuração nos autos, considerando que àquela juntada não tinha validade. Determinação da regularização de sua representação processual, em 5 dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer - tutela antecipada de urgência. Sentença de extinção. Inconformismo. Patrono que protocolou o recurso sem procuração nos autos, considerando que àquela juntada não tinha validade. Determinação da regularização de sua representação processual, em 5 dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Certidão de que decorreu o prazo legal sem apresentação de manifestação ao referido r. despacho. Inteligência do artigo, 76, §2o, I, do CPC. Recurso não conhecido.